Tribunal: STF
Processo: ADI 7486
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016. Acesso aos cargos da Polícia Militar do Estado. Autorização à Administração para fixar percentual diferenciado de vagas para homens e para mulheres. Editais de concurso público. Restrição da participação feminina. Violação do princípio da igualdade. Inexistência de legítimo critério legal de desequiparação. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos.



    1. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 



    2. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho.



    3. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o Poder Legislativo erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos.



    4. É certo que a norma delega à administração um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ela estabeleça uma espécie de cláusula de barreira injustificável aplicável às mulheres.



    5. Ação direta julgada procedente, declarando-se (i) a inconstitucionalidade, com redução do texto, das expressões “com percentagens” e “conforme a necessidade da administração policial-militar” constantes do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016; (ii) a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos homens; e (iii) a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626 do Estado do Pará, de 3 de fevereiro de 2004, inserido pela Lei nº 8.342 do Estado do Pará, de 14 de janeiro de 2016, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.



    6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se a ela eficácia ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, resguardando-se os concursos já concluídos e atingindo apenas os certames em andamento e os futuros.